Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. ALTO CUSTO. USO OFF LABEL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMAS 793 E 1.234 STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. AFASTADA. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200mg, para uso off label, em tratamento de Linfoma de Hodgkin clássico, refratário a outros tratamentos. A autora pleiteou o fornecimento da medicação para controle da doença, necessária para viabilizar seu transplante de medula óssea. O medicamento, registrado na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para a enfermidade específica, o que motivou a negativa administrativa de fornecimento pelo ente distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com a União em virtude do custo elevado do medicamento; e (ii) estabelecer se a competência para o julgamento seria da Justiça Federal, conforme os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 793 e 1.234.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, fixou que apenas as demandas por medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas contra a União, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos com registro na ANVISA.
4. O medicamento pleiteado, embora de uso "off-label", possui registro válido na ANVISA e é padronizado pelo SUS para outras patologias, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo.
5. O STF, ao modular os efeitos do Tema 1.234, determinou que apenas os processos ajuizados após a publicação do julgamento (13/09/2024) terão competência deslocada para a Justiça Federal, não sendo esse o caso dos autos, em que a ação foi distribuída antes do marco.
6. O Distrito Federal pode pleitear o ressarcimento pela União, caso entenda cabível, conforme previsto no artigo 35, VII, da Lei n. 8.080/1990.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, é solidária entre os entes federados, não implicando, necessariamente, a inclusão da União no polo passivo.
2. O deslocamento de competência para a Justiça Federal ocorre apenas para demandas ajuizadas após a publicação do julgamento do Tema 1.234 do STF (13/09/2024).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; Lei 8.080/1990, art. 35, VII; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22.05.2019; STF, RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13.09.2024.